Tribunal: TJDFT
Processo: 0003520-37.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003520-37.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO DOLOSO PRATICADO POR EMPREGADO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 327, § 2o, DO CP. Não é inepta a denúncia que descreve os fatos com todas suas circunstâncias, aponta a classificação do crime e a qualificação do acusado, permitindo-lhe a ampla defesa e o contraditório. Preclusa, ademais, a alegação de inépcia da inicial ante a superveniência de sentença penal condenatória, momento em que há exauriente reexame dos elementos fáticos e jurídicos presentes na ação penal submetida a julgamento pelo magistrado. Precedentes. Conjunto probatório que revela a prática de condutas previstas no artigo 312, §1o, c/c artigo 327, § 1o, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, consistentes na realização de aberturas de contas correntes em nome de clientes, incluindo pessoas já falecidas, contratação de operações financeiras e utilização de cartões de crédito, em prejuízo da instituição bancária, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de funcionário. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de estelionato, porque, em nenhum momento, o réu induziu ou manteve algum dos clientes em erro para obter vantagem ilícita, ao contrário, agindo por conta própria, realizou a abertura das contas, contratou operações de crédito e apropriou-se de valores, condutas abarcadas, na verdade, pelo tipo penal descrito no art. 312, § 1o, do CP. Não comprovada a autonomia decisória do cargo capaz de atrair a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 327, § 2o, do Código Penal. Em se tratando de norma penal explicativa, que esclarece o conteúdo e alcance de um tipo penal incriminador, sua interpretação deve ser restritiva. Recurso parcialmente provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 41 do Código de Processo Penal, sustentando que, na denúncia, não consta a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a classificação do crime, pois descreve a conduta de estelionato, mas a capitulação conferida pelo parquet foi a da conduta de peculato majorado. Acrescenta que não foram elencados o número de delitos pelos quais o réu estava sendo acusado e que não foi descrita a conduta do acusado de forma apta a possibilitar a ampla defesa; b) artigo 171 do Código Penal, pleiteando a desclassificação do delito para o crime de estelionato, sob pena de afronta aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa; c) artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, ante à insuficiência de provas. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. No extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta contrariedade ao artigo 41 do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a denúncia descreveu todos os fatos e circunstâncias, preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, apontada a classificação dos crimes e a qualificação do acusado, de modo que lhe foi permitido defender-se adequadamente” (ID 17619848), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, também não merece seguimento o apelo especial quanto ao indicado malferimento ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Inviável a desclassificação da conduta para o crime de estelionato, porque, em nenhum momento, o réu induziu ou manteve algum dos clientes em erro para obter vantagem ilícita, ao contrário, agindo por conta própria, realizou a abertura das contas, contratou operações de crédito e apropriou-se de valores, condutas abarcadas, na verdade, pelo tipo penal descrito no art. 312, § 1o, do CP”. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 386 do Código de Processo Penal. Com efeito, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025